Tribunal: TJSP
Processo: 1007456-82.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007456-82.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ARO EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ANTONIO
ABDALLA e ALUISIO ABDALLA, é embargado BANCO VOTORANTIM S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007456-82.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 47004
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007456-82.2017.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
ARO
EXPORTAÇÃO,
IMPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, ANTONIO ABDALLA E ALUISIO ABDALLA
EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A
VOTO No 47.004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO
VÍCIO
INEXISTENTE FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS

DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS
INDICADOS PELA PARTE REJEIÇÃO.
São embargos de declaração a acórdão que negou
provimento a agravo interno da decisão do relator, que
indeferira pedidos de assistência judiciária gratuita e de
diferimento das custas para o final do processo, formulados
em apelação, concedendo aos apelantes prazo de cinco dias
para recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos
termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015.
Inconformados, dizem os embargantes que o
aresto encerra omissões. Justificam ainda a necessidade de
prequestionar. Pedem efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação dos embargantes com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007456-82.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 47004
3
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
De resto, a matéria está prequestionada. É
cediço que o prequestionamento resulta do enfrentamento da
questão jurídica pelo acórdão, sendo suficiente adotar
entendimento explícito e fundamentado a respeito do tema,
independentemente da transcrição literal e expressa dos
dispositivos legais e constitucionais que a parte tem por
vulnerados (STF, 2a T., AgRg 136.015-1/AL, Rel. Min. Marco
Aurélio, j. 07.05.91, in JSTF 152/111; STJ, Corte Especial:
EREsp 129.856/DF, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 03.05.04; EREsp
181.682/PE, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ 16.08.99; EREsp
63.410/SP, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 22.10.01).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator